Tribunal: TJMT
Processo: 0015973-56.2014.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA BORGES DA SILVA

Número do Protocolo: 56200/2017
Data de Julgamento: 03-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA PERMANENCIA POR LONGOS PERÍODOS EM UMA MESMA POSIÇÃO E MOVIMENTOS REPETITIVOS – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – CESSAÇÃO ARBITRÁRIA DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – DETERMINAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO FIXADO NA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RECURSO DO INSS DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.
2. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
3- Termo inicial para implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida, observadas as parcelas já pagas.
4- Considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do CPC/73.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARIA BORGES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 174141), ajuizada por Maria Borges da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Requerido à implantar em favor da Autora o benefício do auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação administrativa (fl.32), confirmando a tutela antecipada concedida, devendo os valores pagos em sede de antecipação de tutela serem descontados.
Consignou que, o benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional da parte autora, ou até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária.
Segundo a sentença, a correção monetária retroagirá ao dia seguinte ao da cessação administrativa, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, deve aplicar o INPC após a entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC, além dos juros moratórios que serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, a partir da citação. Ainda, segundo a sentença, as prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1a Região.
Não houve condenação em custas, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, em dez por cento (10%), nos termos do enunciado da Súmula n.o 111 do STJ.
Em suas razões recursais (fls. 160/164), a Autarquia Federal, se insurge contra a sentença, em relação à incidência dos juros de mora, aduzindo que, a decisão não pode prevalecer, uma vez que o STF decidiu pela modulação dos efeitos temporais das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
Por essa razão, requer o provimento do recurso para que seja aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, vigente até a data atual, em razão de restar pendente a modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357.
Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida às fls. 168.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 183, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme anteriormente relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária (Código no 174141), ajuizada por Maria Borges da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar o Requerido à implantar em favor da Autora o benefício do auxílio-doença a partir do dia seguinte à cessação administrativa (fl.32), 12-6-2011 - fl. 152, confirmando a tutela concedida, devendo os valores pagos em sede de antecipação de tutela serem descontados.
Consignou que, o benefício deverá ser pago até que haja a reabilitação profissional da parte autora, ou até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho, ou, ainda, no caso de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.
Quanto a correção monetária, consignou que retroagirá ao dia seguinte da cessação administrativa, contudo, aplicar-se o INPC, após a entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC, além dos juros moratórios que serão aplicados no patamar de 0,5%, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas anteriores.
De acordo com a sentença, as prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, acrescidas dos juros moratórios, desde a data do vencimento, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1a Região.
Não houve condenação ao pagamento das custas, contudo, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados, nos termos do artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.o 111 do STJ. Isento de custas.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária em 8-8-2014, afirmando que mantém vínculo empregatício com a empregadora Leiva Terezinha Donida Crestani, conforme CTPS (fls. 13/14), na função de Secretária do lar, (Doméstica).
Relata que, em setembro de 2009, sofreu acidente de trabalho - queda, ocasionando fratura em região sacrococcígea, e a partir de então, passou a sentir muitas dores na região lombo-sacro, irradiando para perna direita, com formigamento, impossibilitando de exercer suas atividades laborais, conforme atestados médicos e laudos juntados (CID- S 79.8; M54.5; S 54.4; M 510).
Sustenta que, por isso em 10-9-2009, a Autarquia Requerida, concedeu benefício de auxílio-doença Previdenciária NB- 537681005-0, até 12-6-2011, (fl. 152).
Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, a fim de obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença Previdenciário.
O INSS apresentou contestação às fls. 37/58.
A Perícia médica oficial (fls. 61/66), datado de 9-6-2010, apontou que a Autora apresenta fratura em região sacrococcígea, e sente dores na região lombo-sacro, irradiando para perna direita, com formigamento, o que o tornou totalmente incapaz para o trabalho, conforme atestados médicos e laudos juntados (CID- S 79.8; M54.5; S 54.4; M 510).
Diante disso, em 22-1-2016, foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido da inicial a fim de condenar o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar em favor da autora o benefício do auxílio-doença, que deverá incidir a partir do dia seguinte à cessação administrativa (fl. 152) (12-6-2011).
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS
Inicialmente, esclareço que as questões processuais deste recurso serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença recorrida foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Dos Juros Moratórios e Correção Monetária
O Apelante, INSS, em seu apelo (fls.160/164) pugna pela aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pelo STF nas ADIs nos 4357/DF e 4425/DF.
Com efeito, o apelo do INSS não merece provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.
No tocante aos juros de mora e à correção monetária, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, destaco, de início, trecho da sentença proferida pela Juíza a quo:

(...)
Os juros moratórios serão aplicados no patamar de 0,5%, visto que a ação fora interposta após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.
a correção monetária retroagirá ao dia seguinte da cessação administrativa, incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal devendo-se, contudo, aplicar-se o INPC após a entrada em vigor da Lei no. 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF no julgamento das ADI no 493 e 4.357/DF, e ainda pelo STJ no julgamento do REsp no 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-C do CPC.
(...)

No tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. (Destaquei)
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.
DO REEXAME NECESSÁRIO
Com a apreciação do recurso de apelação do INSS, resta a análise dos benefícios deferidos à Autora na sentença (restabelecimento do auxílio doença, além dos honorários advocatícios.)

Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, a Autora pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício auxílio doença, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
Agiu com acerto a Magistrada de Primeiro Grau a quo ao julgar parcialmente procedente, o pedido formulado na inicial, uma vez que restou demonstrado, por meio de perícia médica, a incapacidade temporária da segurada para o exercício de sua atividade habitual (doméstica-secretária do lar), por período superior a 15 (quinze) dias, situação que enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, in casu, tendo em vista que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho. Assim prevê o artigo 59 da Lei no 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca da incapacidade do Autor, oportuno colacionar alguns trechos do laudo pericial, realizado em 9-6-2010 (fls. 61/66):........

(Resposta aos quesitos)
1) O Autor é portador de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?
R: Sim, lombalgia, sequela de fratura de sacro-cóccix, DM e HAS.
(...)
3) A enfermidade diagnosticada incapacita a Autora para o trabalho?
R- Sim. A impede, atualmente de exercer esforços físicos e movimentos repetitivos inerentes a sua profissão.
(...)
5) A incapacidade para o trabalho é parcial?
R: Parcial.
(...)
8) A incapacidade para o trabalho é permanente?
R: Temporária
(...)
1) A Autora é portadora de algum tipo de enfermidade/patologia?
R: Sim, sequela de fratura em região sacro-cossigea.
(...)
8- A incapacidade da Autora é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou trabalho?
R- Doença crônica degenerativa e sequela de fratura durante sua atividade laborativa.
Conclusão: A autora na sua condição atual apresenta incapacidade parcial e temporária para o trabalho que realizava. Não há limitação para a vida independente.
Como se vê pelas respostas aos quesitos, a incapacidade da autora é parcial e permanente para a função anteriormente exercida, porém há possibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade laboral, que não exija capacidade plena do membro superior esquerdo.
O auxílio-doença é, pois, um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá o segurado ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, parcial, com possibilidade de reabilitação para outra função, não há que se falar em improcedência do pedido inicial, por ser o caso de concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, uma vez que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho.
Da data de início do benefício
De acordo com o Resumo do benefício, a Autora vinha recebendo o benefício de auxílio-doença previdenciário desde 10-9-2009, até que em 12-6-2011, foi cessado o pagamento do benefício (fls. 152).
Dessa forma, quanto ao termo inicial para implantação do auxílio-doença acidentário, quando o segurado já recebia auxílio-doença e teve ele cessado pela Autarquia previdenciária, deve-se considerar a data inicial a partir do dia seguinte ao da cessação indevida, exatamente como procedeu a Magistrada a quo.
É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. RESTABELECIMENTO. CESSAÇÃO. 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2. Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 609693 / SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 17/02/2017). [Destaquei]

Outro não é o entendimento deste Sodalício, consoante precedente a seguir transcrito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUXÍLIO-DOENÇA - REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO - PREENCHIDOS - CONCESSÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §3o E §4o, DO CPC - SENTENÇA RATIFICADA. Para a concessão do benefício do auxílio-doença acidentário, nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, necessário demonstrar a lesão, seu nexo causal com a atividade laborativa, bem como o grau de incapacidade ocupacional, temporária ou definitiva, adquirido. O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidentário, quando já pago ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. Nas ações previdenciárias, a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contar do vencimento de cada parcela. Os juros moratórios deve ser de 1% ao mês, até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida. Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem atender ao disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73. (ReeNec 66482/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 18/07/2016). [Destaquei]

Por outro lado, também correta a sentença que fixou o pagamento do benefício de auxílio-doença acidentário à Autora que deverá ocorrer até a conclusão do processo de reabilitação profissional, nos termos do artigo 62 da Lei no 8.213/91, uma vez que restou consignada no laudo pericial a possibilidade de reabilitação para o exercício de outra função:
O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Dos honorários advocatícios
No tocante à condenação honorária, tenho que a Magistrada a quo agiu com equívoco, ao arbitrar 10% sobre o valor das parcelas vencidas, de forma que a sentença merece reforma, uma vez que, vencida a Fazenda Pública, o juiz deve arbitrar os honorários equitativamente e em pecúnia, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/73, diploma processual aplicável ao caso, por se tratar de sentença proferida em 22-1-2016.
Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal:

(...) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIADE DE REABILITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 8.213/91 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nas condenações do INSS, deve-se utilizar o INPC até 30 de junho de 2009 e, posteriormente, incidem os índices oficiais de remuneração básica e de juros da caderneta de poupança. Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC. (Apelação / Reexame Necessário 75832/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 08/12/2015) (...). [Destaquei]

Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira condizente com o trabalho desempenhado pelo advogado do Autor, em conjunto com o tempo exigido para o seu serviço, bem como a natureza e a importância da causa.
Com efeito, considerando a moldura fático-jurídica delineada nos autos, entendo que o valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
Por fim, consigno que agiu com acerto a Magistrada a quo ao deferir a antecipação da tutela na ocasião da sentença, uma vez que havia postergado a análise desse pedido formulado na inicial, para após a realização da perícia médica oficial; assim, com base em toda documentação coligida aos autos, especialmente o referido Laudo, somado à procedência do pedido e o caráter alimentar do benefício, foi possível e correto o deferimento da medida.
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo INSS.
Em sede de remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença, para:
1-. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
2 - Arbitrar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo Civil/73.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA